Tribunal: TJPA
Processo: 0802728-14.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802728-14.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE ANDRE DE OLIVEIRA NETO

AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. DESISTÊNCIA/EXONERAÇÃO DE CONCORRENTES MAIS BEM CLASSIFICADOS. RECLASSIFICAÇÃO DO EXCEDENTE DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES STF E STJ. PEDIDO LIMINAR.
VEDAÇÃO PREVISTA NA LEI 8.437/92. INAPLICABILIDADE.
RECURSO IMPROVIDO.

1. O Agravante expõe que embora tenha sido classificado fora do número de vagas ofertadas no certame, após a ocorrência de 07 (sete) vacâncias de candidatos mais bem colocados, em decorrência de desistências e exonerações dentro do prazo de validade do concurso, em reclassificação natural, passaria a ocupar classificação dentro do número de vagas originalmente ofertadas
. Com fundamento no TEMA 784 do STJ, sustenta que possui direito subjetivo à nomeação, pois após a reclassificação, ocupa a colocação 59 de 62 vagas ofertadas

2. Cinge-se a controvérsia recursal à análise acerca da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, dispostos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

3. O agravante comprovou que de fato as vacâncias alegadas ocorreram dentro do prazo de validade do certame e que passou a ocupar a colocação 59, portanto dentro do número de vagas ofertadas no Edital ainda dentro desse prazo, conforme se extrai dos documentos juntados à ação originária.

4. É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que há direito subjetivo à nomeação aos candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas ofertadas no edital, no período de validade do concurso, nos termos do TEMA 784.

5. Além disso, é sólida a inteligência jurisprudencial de que o direito subjetivo à nomeação também se estende ao candidato aprovado inicialmente fora do número de vagas ofertadas, mas que em razão de desistências ou impedimentos dos candidatos mais bem classificados, passe a figurar em classificação dentro das vagas, enquanto válido o concurso.

6. Quanto ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, entendo que existe, considerando que o prazo de validade do concurso extinguiu-se desde 03/12/2022, entendo que está presente, uma vez que há possibilidade de a Administração abrir novos concursos, que acabariam por preencher as vagas que deveriam ter sido preenchidas originalmente no certame em questão.

7. O Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que a vedação de concessão de medidas liminares de caráter satisfativo prevista na Lei 8.347/92 deve ser interpretada restritivamente, sendo tais medidas cabíveis quando há o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, com intuito de resguardar bem maior. No caso específico de hipóteses em que o autor busca nomeação e posse em cargo efetivo, em razão de aprovação em concurso público, é firme o entendimento jurisprudencial de que tal vedação não é aplicável.

6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em ação ordinária (
0802192-70.2023.8.14.0301) por
José André de Oliveira Neto
contra a decisão ID 85794521 que indeferiu o pedido liminar requerido, por entender que o autor, ora agravante, classificou-se fora do número de vagas ofertadas no certame, de sorte que teria apenas expectativa de direito e não direito subjetivo à nomeação ou à reserva de vaga pretendida.

Em suas razões, o Agravante narra que participou de concurso público do DETRAN/PA para o preenchimento de vagas no cargo de Agente de Fiscalização de Trânsito, onde foram ofertadas 62 vagas de ampla concorrência e 4 para candidatos portadores de deficiência.

Aduz ainda, que logrou êxito em todas as etapas do concurso, tendo sido aprovado na colocação 65, inicialmente fora das vagas ofertadas. No entanto, alega que após a homologação do concurso, ainda dentro de seu prazo de validade, houve vacância de 07 (sete) vagas reservadas a candidatos mais bem colocados, em virtude de desistências e exonerações, sendo 06 (seis) vagas de ampla concorrência. Assim, em reclassificação natural após as vacâncias, passaria ocupar a colocação 59, dentro do número de vagas ofertadas.

Ademais, declara que houve a reclassificação e nomeação de 03 (três) candidatos, alcançando até a colocação 58, tendo encerrado o prazo de validade do concurso em 03/12/2022 sem que as demais vagas, até a colocação 62, tenham sido preenchidas.

Em razão disso, argui que possui direito subjetivo à nomeação, com fundamento no TEMA 784 do STJ, pleiteando a reforma da decisão combatida, no sentido de que seja concedida a tutela de urgência pretendida para determinar sua nomeação ao cargo ou, subsidiariamente, lhe seja concedida reserva de vaga em seu favor, a fim de resguardar sua nomeação no cargo até o julgamento final da lide.

Na decisão ID 12769436, neguei o efeito ativo.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ID 13154366, arguindo a ausência do direito subjetivo à nomeação, restando ao agravante apenas expectativa de direito, que só se configuraria em direito subjetivo caso fosse comprovada a preterição do candidato, abertura de novo concurso durante a validade do certame em questão ou houvesse abertura de novas vagas, conforme entendimento da Súmula 15 do STF.

O DETRAN/PA apresentou contrarrazões ID 13505839, sustentando a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada, aduzindo, ainda, a vedação legal de concessão de medida liminar satisfativa em demandas propostas pela Fazenda Pública, nos termos do art. 1º da Lei 8.347/92.

Instado a opinar, o Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 14089596).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento.

Antes de mais nada, destaca-se que, neste momento processual, cabe-nos apenas verificar se a decisão do juízo
A Quo
que não concedeu a medida liminar requerida foi acertada ou não.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a análise acerca da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, dispostos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

No caso em apreço, o Agravante expõe que embora tenha sido classificado fora do número de vagas ofertadas no certame, após a ocorrência de 07 (sete) vacâncias de candidatos mais bem colocados, em decorrência de desistências e exonerações dentro do prazo de validade do concurso, em reclassificação natural, passaria a ocupar classificação dentro do número de vagas originalmente ofertadas.

Alega ainda que a Administração procedeu a reclassificação e nomeação de apenas 03 (três) candidatos, restando as demais vagas abertas como não preenchidas até o fim do prazo de validade do concurso.

Com fundamento no TEMA 784 do STJ, sustenta que possui direito subjetivo à nomeação, pois após a reclassificação, ocupa a colocação 59 de 62 vagas ofertadas.

Entendo que lhe assistir razão. Vejamos:

Revisitando os autos, verifico que o agravante logrou êxito em comprovar que de fato as vacâncias alegadas ocorreram dentro do prazo de validade do certame e que passou a ocupar a colocação 59, portanto dentro do número de vagas ofertadas no Edital ainda dentro desse prazo, conforme se extrai dos documentos juntados à ação originária de IDs 84920215 (Edital de Abertura), 84920232 (Edital nº 57 SEPLAD/DETRAN – Homologação da colocação final) e 84920988 (Vacâncias).

Diante disso, nos cabe examinar, então, se há probabilidade de seu direito a nomeação.

É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que há direito subjetivo à nomeação aos candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas ofertadas no edital, no período de validade do concurso, nos termos do TEMA 784:

“TEMA 784: Direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas 11 de 24 durante o prazo de validade do certame. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

1 -
Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital
;

2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”

Além disso, é sólida a inteligência jurisprudencial de que o direito subjetivo à nomeação também se estende ao candidato aprovado inicialmente fora do número de vagas ofertadas, mas que em razão de desistências ou impedimentos dos candidatos mais bem classificados, passe a figurar em classificação dentro das vagas, enquanto válido o concurso. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO COMO EXCEDENTE. DESISTÊNCIA DE CONCORRENTES. RECLASSIFICAÇÃO DO EXCEDENTE. INSERÇÃO DENTRO DO ROL DE VAGAS OFERECIDAS. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. PRECEDENTES. 1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fl. 417, e-STJ, destacado): "O concurso público regido pelo Edital SEPLAG/SEE nº 04/2014 foi homologado em 29.10.2015 e o prazo de validade foi prorrogado para 29.10.2019, conforme ato publicado no Diário Oficial de Minas Gerais de 21.09.2017. O impetrante classificou-se na 2ª colocação para o cargo de Professor de Educação Básica - PEB - Nível I - Grau A - Química, no Município de Luz (arquivo eletrônico nº 7), e o edital ofertou uma vaga para o cargo mencionado (arquivo eletrônico nº 5, p. 118). Todavia, o candidato classificado na primeira colocação (Wesley Daniel Ribeiro Araújo) teve a sua nomeação tornada sem efeito em 09.11.2017 (arquivo eletrônico nº 8, p. 11), antes do término do prazo de validade do certame, que ocorreu em 29.10.2019. Ora, com a desistência mencionada, o impetrante passou a ocupar a primeira colocação, dentro do número de vagas previstas no edital e o prazo de validade do concurso já expirou. Logo, ele tem mesmo direito à nomeação. Com estes fundamentos, concedo a segurança, confirmo a liminar deferida e determino a nomeação do impetrante para o cargo de Professor de Educação Básica - PEB - Nível I - Grau A - Química, no Município de Luz". 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital não possuem direito líquido e certo à nomeação, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. 3. É também pacífico o entendimento que a expectativa de direito se transforma em direito subjetivo à nomeação nas situações em que o candidato, aprovado fora do número de vagas, passe a figurar, devido à desistência de aprovados classificados em colocação superior, dentro do quantitativo ofertado no edital do concurso. 4. Com efeito, "
apenas o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital do certame tem, em regra, direito público subjetivo à nomeação, conforme decidido no RE 598.099/MS, em julgamento com repercussão geral. No entanto, o candidato originalmente excedente que, em razão da inaptidão de outros concorrentes mais bem classificados, ou de eventuais desistências, reclassifica-se e passa a figura nesse rol de vagas ofertadas, ostenta igualmente o direito à nomeação
" ( AgInt no RMS 58.228/AC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13.12.2018). 5. Portanto, diante das razões acima expendidas, verifica-se que o Tribunal a quo decidiu de acordo com a jurisprudência do STJ, de modo que se aplica à espécie o enunciado da Súmula 83/STJ. 6. Ressalte-se que o entendimento pacificado no âmbito do egrégio Superior Tribunal de Justiça é de admitir a aplicação da Súmula 83/STJ aos Recursos Especiais interpostos com fundamento na alínea a do aludido permissivo constitucional ( AgRg no AREsp 354.886/PI, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11.5.2016). 7. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1966845 MG 2021/0266215-0, Data de Julgamento: 30/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO EM CADASTRO DE RESERVA. RECLASSIFICAÇÃO. DESISTÊNCIA E EXONERAÇÃO DE CONCORRENTES MAIS BEM CLASSIFICADOS. DIREITO À NOMEAÇÃO. VIOLAÇÃO A NORMATIVOS FEDERAIS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. FALTA DE COMANDO NORMATIVO. SÚMULA 284/STF. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. DESISTÊNCIA DOS CONCORRENTES. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO STF. DESCARACTERIZAÇÃO DAS SITUAÇÕES DE EXCEÇÃO À OBSERVÂNCIA DO DIREITO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. FALTA INDICAÇÃO DO PRECEITO LEGAL INTERPRETADO DIVERGENTEMENTE. PARADIGMA EXTRAÍDO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 1. A indicação de preceito legal federal que não consigna em seu texto comando normativo apto a sustentar a tese recursal e a reformar o acórdão impugnado padece de fundamentação adequada, a ensejar o impeditivo da Súmula 284/STF. 2. Não cumpre o requisito do prequestionamento o recurso especial para salvaguardar a higidez de norma de direito federal não examinada pela origem, que tampouco, a título de prequestionamento implícito, confrontou as respectivas teses jurídicas. Óbice da Súmula 211/STJ. 3. Apenas o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital do certame tem, em regra, direito público subjetivo à nomeação, conforme decidido no RE 598.099/MS, relator o Em. Ministro Gilmar Mendes, em julgamento com repercussão geral. 4.
No entanto, o candidato originalmente excedente que, em razão da inaptidão de outros concorrentes mais bem classificados, ou de eventuais desistências, reclassifica-se e passa a figura nesse rol de vagas ofertadas, ostenta igualmente o direito à nomeação. Precedentes
. 5. A recusa da Administração Pública ao direito público subjetivo de nomeação em favor do candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital de concurso público somente se justifica se obedecidas integralmente as condicionantes previstas no RE 598.099/MS, que constitui o marco jurisprudencial regulatório desse direito. 6. Dentre essas condicionantes, deve haver a comprovação pela Administração Pública de que não havia outros meios menos gravosos e extremos para lidar com a situação de excepcionalidade e que, portanto, a recusa constituiu a "ultima ratio". 7. Não se conhece do recurso especial que se fundamenta na existência de divergência jurisprudencial, mas se limita, para a demonstração da similitude fático-jurídica, à mera transcrição de ementas e de trechos de votos, assim como tampouco indica qual preceito legal fora interpretado de modo dissentâneo. Hipótese, por extensão, da Súmula 284/STF. 8. Acórdão proferido em mandado de segurança ou em recurso ordinário em mandado de segurança não se presta à finalidade de demonstração do dissídio jurisprudencial, não autorizando o processamento do recurso especial pelo art. 105, inciso III, alínea c, da Constituição da Republica. Precedentes. 9. Recurso especial conhecido parcialmente e, nessa extensão, não provido.

(STJ - REsp: 1817360 MG 2019/0154700-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 03/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2019)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANULATÓRIA – APELO DO AUTOR – APROVAÇÃO INICIALMENTE FORA DAS VAGAS – EXONERAÇÃOS/VACÂNCIA DE MELHORES CLASSIFICADOS – RECLASSIFICAÇÃO DO REQUERENTE DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE QUEBRA DE ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Embora inicialmente aprovado fora do número de vagas, exsurge direito subjetivo à nomeação se candidatos anteriormente nomeados pediram exoneração ou não tomaram posse, havendo vaga pura a ser ocupada
. É inegável que o apelante, aprovado na 182ª colocação, após as nomeações e desistências de outros candidatos, passou a figurar dentro do número de vagas ofertado no certame, possuindo, assim, direito subjetivo à nomeação, em consonância com a orientação mencionada anteriormente. Não se trata na espécie de surgimento de novas vagas, nem de abertura de novo concurso, mas de reclassificação, dentro do número de vagas já previstas no edital, do candidato aprovado fora dele, pela desistência de outros com melhor colocação, durante o prazo de validade do concurso. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MS - AC: 08183913020188120001 MS 0818391-30.2018.8.12.0001, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 25/02/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/03/2021) (grifos nossos)

Assim, ante as evidências colhidas até o momento, em juízo de cognição sumária, entendo existir a probabilidade do direito subjetivo do agravante à nomeação.

Quanto ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, entendo que existe, considerando que o prazo de validade do concurso extinguiu-se desde 03/12/2022, uma vez que há possibilidade de a Administração abrir novos concursos, que acabariam por preencher as vagas que deveriam ter sido preenchidas originalmente no certame em questão.

Por fim, cabe-nos analisar o argumento trazido pelo DETRAN/PA, em suas contrarrazões, de que há vedação legal para a concessão de medida liminar satisfativa em demandas propostas em face da fazenda pública, nos termos do art. 1º da Lei 8.437/92. Vejamos o que diz o dispositivo:

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

A despeito da letra da lei, o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que a vedação de concessão de medidas liminares de caráter satisfativo prevista na Lei 8.347/92 deve ser interpretada restritivamente, sendo tais medidas cabíveis quando há o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, com intuito de resguardar bem maior.

No caso específico de hipóteses em que o autor busca nomeação e posse em cargo efetivo, em razão de aprovação em concurso público, é firme o entendimento jurisprudencial de que tal vedação não é aplicável. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO PÚBLICO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. VEDAÇÃO PREVISTA NAS LEIS 8.437/92 E 9.494/97. INAPLICABILIDADE. 1. Observo que o Tribunal local não emitiu juízo de valor sobre as questões jurídicas levantadas em torno dos dispositivos mencionados. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 2.
A vedação contida nos arts. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92 e 1º da Lei 9.494/97, quanto à concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública nos casos de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, não se aplica nas hipóteses em que o autor busca sua nomeação e posse em cargo efetivo, em razão da sua aprovação no concurso público
. 3. Incide, portanto, o enunciado n. 83 da Súmula do STJ. Assim, deve ser mantido o acórdão proferido no Tribunal a quo. 4. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial.

(STJ - AREsp: 1563366 GO 2019/0247306-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO PÚBLICO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. AFRONTA AOS ARTS. 1º, § 3º, DA LEI 8.437/1992; 1º E 2º-B DA LEI 9.494/1997. NÃO OCORRÊNCIA. 1.
A vedação contida nos arts. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92 e 1º da Lei 9.494/97, quanto à concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública nos casos de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, não se aplica nas hipóteses em que o autor busca sua nomeação e posse em cargo público, em razão da sua aprovação no concurso público. Precedente do STJ
. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a vedação de execução provisória de sentença contra a Fazenda Pública restringe-se às hipóteses previstas no art. 2º-B da Lei 9.494/97, o que não é o caso dos autos, pois não há determinação de pagamentos pretéritos, mas apenas o pagamento pelo efetivo serviço prestado. 3. Agravo Regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1259941 DF 2011/0135654-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2012)

Mandado de Segurança. Agravo interno prejudicado. I ? Estando o mandado de segurança apto ao julgamento de mérito, resta prejudicado o agravo interno manejado contra a decisão preliminar que defere o pedido liminar vindicado. II ? Concurso público para o provimento de vagas para o cargo de Agente de Segurança Prisional. Ilegitimidade passiva do Secretário de Estado da Administração. Preliminar afastada. Possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança a autoridade responsável pela correção do ato acoimado ilegal. No caso, o Secretário de Estado da Administração (SEAD) é parte legítima para figurar na polaridade passiva, por ser a autoridade coatora que subscreveu o edital do concurso público e sobre o qual recai discussão acerca de previsão editalícia, bem como por ser o responsável pela convolação dos atos praticados pela comissão de seleção contratada. III ? Concessão da medida liminar. Vedação constante das leis n. 8.437/92 e 9.494/97. Inaplicabilidade. Participação nas demais fases do certame, com posterior nomeação e posse, em caso de aprovação.
Não incide a vedação constante das Leis n. 8.437/92 e 9.494/97, no que tange à concessão de liminar em mandado de segurança nas hipóteses em que a parte busca sua nomeação e posse em cargo efetivo, em razão da sua aprovação no concurso público
. No caso concreto, por mais razão não incide a vedação mencionada, pois o impetrante visa apenas garantir a sua participação nas demais etapas do certame, por ter sido ilegalmente eliminado na avaliação médica. IV ? Reprovação de candidato em decorrência de discromatopsia. Ausência de embasamento legal. Continuação no certame assegurada. Viola direito líquido e certo a reprovação de candidato, tornando-o inapto, ao cargo de agente de segurança prisional, apenas porque portador de daltonismo (discromatopsia). In casu, ressalta-se que o daltonismo não se enquadra nas hipóteses de deficiência visual prevista no art. 4º, Decreto 3.298/99, impedindo o impetrante de disputar vaga de ampla concorrência, e também àquelas reservadas às pessoas com deficiência, violando-se, assim, os princípios da legalidade, da isonomia, e da acessibilidade aos cargos públicos. Agravo interno prejudicado. Segurança concedida.

(TJ-GO - Mandado de Seguran&ccedil;a (CF; Lei 12016/2009): 01665991720208090000, Relator: Des(a). CARLOS ALBERTO FRANÇA, Data de Julgamento: 15/06/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/06/2020)

Portanto, estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, entendo que a decisão vergastada merece reforma, no sentido de conceder a tutela de urgência para determinar a reserva de vaga para o Agravante,
a fim de resguardar sua nomeação no cargo até o julgamento final da lide

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO a este Agravo de Instrumento, determinando a reserva de vaga para o Agravante, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/02/2024